Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-74.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JUÍZO NÃO APRECIOU TODAS AS QUESTÕES DE FATO ADUZIDAS PELO AUTOR. JULGAMENTO FUNDADO EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERROR IN PROCEDENDO. MÁCULA INSANÁVEL SENTENÇA TERMINATIVA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nula a sentença recorrida que adota como razão de decidir pressuposto fático que não considera a totalidade dos descontos incidentes sobre a remuneração bruta do autor. Somatório de débitos equivocadamente quantificados. Mínimo existencial. Valor mínimo de que precisaria uma pessoa para viver com dignidade porque teria recursos para prover despesas básicas de alimentação, moradia, saúde, educação, transporte. Parcela de renda a ser protegida que considera percentual inferior ao da totalidade das prestações comprovadamente pagas pelo consumidor que se afirma em situação de superendividamento. Error in procedendo caracterizado na extinção do feito, por sentença terminativa, ao fundamento de que o autor não estaria superendividado.
2. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.